Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708674-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0705899-94.2022.8.07.0001, proposta por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 33705394), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, para que a apelante deixe de apresentar, nas buscas pelo termo “KARPEÇAS”, o link de acesso à página da ré KAIZEN CASA DE AUTOPECAS EIRELI (CASA DA AUTOPEÇA – KARPEÇAS AUTOMOTIVAS), até o julgamento da demanda, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo de outras determinações necessárias a assegurar o resultado prático equivalente. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que não ficou demonstrada a titularidade, pela agravada, da marca “KARPEÇAS”, cuja proteção requer, o que tornaria injustificável a concessão da tutela de urgência vindicada. Ressalta que a referida marca está, inclusive, registrada em nome de outra empresa não integrante da lide. Prossegue afirmando que o resultado da consulta no mecanismo de pesquisa não caracteriza violação de direito intelectual, mesmo diante de marcas devidamente registradas, uma vez que o que se utiliza é uma combinação de palavras, e não a marca propriamente. Ressalta que somente recebe proteção e adequado tratamento por parte da plataforma de pesquisa, o uso de marca registrada em anúncios, quando puderem induzir o usuário em erro. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda originária. Preparo recolhido sob o ID 33705396. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 33912165, concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão concessiva de tutela de urgência exarada nos autos da ação de obrigação de fazer no 0705899-94.2022.8.07.0001, proposta por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA, até o julgamento do recurso. Não foram ofertadas contrarrazões conforme certidão de ID 34755448. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A agravante juntou petição sob o ID 36032097 para informar que foi proferida sentença nos autos de origem. Nesse contexto, observa-se que foi prolatada sentença no dia 31/05/2022 (ID 126381633), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora, resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido, trago à colação aresto desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Proceda à Secretaria da 1a Turma Cível a retirada do processo da pauta de julgamento da 11a Sessão Presencial por Videoconferência no dia 08/06/2022. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 às 11:51:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora